Tribunal: CARF
Processo: 10580.727308/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727308/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.945 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91/137) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 81/86) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 2 e 26/34),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2004, 2005 e 2006,
por classificação indevida de rendimentos (112,50%). O lançamento foi cientificado em
20/11/2009 (e-fls. 36). Na impugnação (e-fls. 38/75), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do procedimento fiscalizatório e da apuração da base de cálculo.
(b) Classificação indevida - URV.
(c) Multa. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia.
(d) Não incidência sobre juros moratórios/compensatórios.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 81/86):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727308/2009-12
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bailia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 20/10/2011 (e-fls. 89/90 e 195) e o recurso
voluntário (e-fls. 91/137) interposto em 04/11/2011 (e-fls. 91), em síntese, alegando:
(a) Não incidência. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia. Multa. Não
há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de URV por ser verba
de natureza indenizatória e nem sobre juros moratórios, conforme princípios,
jurisprudência e doutrina. A recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a
legislação pertinente. Isto porque, foi a própria Lei Ordinária Estadual n°
8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos Magistrados do Estado da Bahia,
que estabeleceu, no seu art. 4°, o pagamento das diferenças de remuneração
devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza
indenizatórias. O Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa
feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, manifestou-se
pela inaplicabilidade da multa de oficio, haja vista a insofismável boa-fé dos
autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União,
através da AGU/AV 12/2007. A Consulta Administrativa realizada pela
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia foi feita em total conformidade com o
rito do processo de consulta, previsto pela lei 9.430/96 e pela Instrução
Normativa RFB n° 740 de 02 de maio de 2007, tendo efeito vinculante.
(b) Imprestabilidade da base de cálculo. O lançamento foi feito com base na DIRF
e não mediante apuração mês a mês em conjunto com os salários auferidos a
se referir ao período de 1994 a 2001. Logo, não se observou as tabelas e
alíquotas das épocas próprias. Diante desse erro, o lançamento deve ser
anulado por vício material.
(c) Ilegitimidade da União Federal. A União é parte ilegítima para responder pela
concessão ou não de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte dos
servidores públicos dos Estados, DF e Municípios, bem como para exigi-lo se
o Estado não fizer tal retenção.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando o relator nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 198/201).
É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O presente lançamento veiculou a
seguinte motivação (e-fls. 28):
Regularmente intimado em 20/10/2009, o sujeito passivo não atendeu a intimação para
comprovar todos os valores lançados na linha "outros" (linha n° 12) do quadro
Rendimentos isentos e Nâo-Trlbutáveis das Declarações de Ajuste Anual (DIRPF)
apresentadas no período de 2004 a 2006, apesar do aviso de que o não atendimento no
pra2o previsto ensejaria lançamento com as informações de que se dispusesse, assim
como a aplicação da multa agravada conforme artigos 845 e 959 do Decreto na 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do imposto de Renda 1999 - RIR/99).
Assim, em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, e com base nas informações disponíveis, efetuamos o
presente Lançamento de oficio, nos termos do art. 926 do RIR/99, considerando como
tributáveis todos os valores declarados como isentos e não tributáveis e declarados na
linha "outros" (linha n° 12) do quadro Rendimentos isentos e Não-Tributáveis das
Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) por falta de comprovação de que tais
rendimentos teriam esta natureza.
Aplicou-se a multa agravada em razão do não atendimento á intimação, conforme artigo
959 do RIR/99 (Decreto n" 3.000/99).
Nas Declarações de Ajuste Anual - DAAs dos anos-calendário de 2004, 2005 e
2006 (e-fls. 11/25), na referida “linha n° 12”, conforme o ano-calendário, constou a seguinte
descrição: “TJEBA” (e-fls. 12); “OUTROS” (e-fls. 17); e “TRIBULA DE JUSTICA” (e-fls. 22).
A impugnação alega que tais pagamentos se referem a valores recebidos a título
de diferenças de URV, extraindo desse fundamento de fato suas alegações de direito. A defesa,
contudo, é instruída apenas com prova de ser Juíza de Direito (carteira funcional, e-fls. 76).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 81//86) se limita a afirmar improcedência das
alegações de direito, não apreciando a alegação de o pagamento envolver diferenças de URV.
Note-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal não imputa recebimentos a
título de diferenças de URV, tendo, na intimação, conjecturado ser essa apenas uma das
possíveis hipóteses para os valores, transcrevo (e-fls. 3):
(...) recebimento deste Termo, os elementos/esclarecimentos abaixo especificados:
Período de apuração: JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2006
01) Cópia dos comprovantes de pagamentos fornecidos pela(s) fonte(s) pagadora(s) no
período acima especificado;
02) Documentação comprobatória e discriminatória de todos os valores lançados na
linha "outros" (linha n° 12) do quadro Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis das
Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) apresentadas no período acima especificado;
03) Caso os valores acima sejam decorrentes do recebimento de diferenças salariais
quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - ORV em 1994,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

apresentar planilha de cálculo da diferença de DRV recebida, detalhando mensalmente a
diferença devida nos anos de 1994 até 2001, especificando os valores do salário
original, da diferença devida (URV), dos juros e da atualização monetária.
A intimação, entrentanto, não foi atendida, tendo sido a multa de ofício agravada
em razão disso; a multa foi aplicada no percentual de 112,5% (e-fls. 33). Logo, não se constitui
em fato incontroverso serem os pagamentos diferenças de URV.
Na impugnação, a defesa negava ter havido intimação para a autuada prestar
esclarecimentos, bem como a inexistência de prévio Mandado de Procedimento Fiscal, sendo
nula a autuação. A decisão recorrida afastou essas alegações, tendo a contribuinte se conformado
com a rejeição da preliminar de nulidade, eis que não reiterada nas razões recursais.
No mérito, o Acórdão de Impugnação está fundamentado, pois, de plano,
considera que todas as questões de direito suscitadas a partir da premissa de os pagamentos
versarem sobre diferenças de URV não se sustentam pelos motivos que apresenta e, diante disso,
tem por pressuposto implícito a irrelevância da definição quanto à correção ou não da premissa
de o informado na referida “linha n° 12” ser diferença de URV.
Porém, em face da extensão e profundidade do recurso voluntário (Lei n° 5.869,
de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e
2°), considero indispensável para a perfeita solução da lide a apreciação do argumento de defesa
de os valores constantes da “linha n° 12” do quadro “5. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS” consistirem em pagamento de diferenças de URV.
Logo, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a Receita Federal
esclareça aos seguintes quesitos de fato:
a) A fonte pagadora, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reconhece os valores
constantes da “linha n° 12” do quadro “5. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS” das Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006 (e-fls. 11/25) como por ela pagos à recorrente?
b) Reconhecendo a fonte pagadora, no todo ou em parte, os valores em questão,
eles foram pagos a título de diferenças de URV recebidas acumuladamente ?;
b1) ou que outro título foi o adotado pela fonte pagadora ?; e
b2) qual o enquadramento fora dado para esses valores nos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitidos ?
A resposta aos quesitos não deve se limitar às informações prestadas em
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF, devendo a fonte pagadora ser
intimada a se pronunciar na diligência fiscal, quantificando valores e respectivos títulos/origens.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.945 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 206
DF CARF MF
Original